Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ao compulsar dos autos, verifica-se que o subscritor do presente agravo de instrumento não possui nem procuração nem substabelecimento juntado. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento em nome do advogado subscritor do recurso ou promovendo a sua assinatura por advogado devidamente constituído. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora